Tribunal: STF
Processo: HC 82634
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO
 DE
SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DE ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
 QUALIFICADORA.
                   Tendo o Tribunal do Júri desclassificado o delito
 do art. 121, § 2º, IV
c/c art. 14, II para o art. 129, § 1º, todos do Código Penal, e tendo
 sido expedido,
pelo juízo de origem, alvará de soltura ao paciente, julga-se
 prejudicado o "habeas
corpus".